Tribunal: STF
Processo: ARE 1470693
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO E INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE MATÃO-SP. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Ação Ordinária movida contra a Municipalidade objetivando o recebimento de valores referentes a prestação de serviço. Demanda julgada procedente. Recurso do Município buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Existência de robusto princípio de prova representado pela nota fiscal, acompanhada de documentos comprobatórios da realização dos serviços prestados, bem como de declaração do Secretário Municipal atestando a regularidade do serviço prestado. Sentença que merece ser mantida. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.” (Doc. 35, p. 2)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 43).



    O Município de Matão, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição da República, sob o argumento de impossibilidade de pagamento de crédito questionado em Juízo em face da Fazenda Pública sem observância do rito de precatórios, máxime porque “no ordenamento jurídico não há outros meios judiciais/legais para o particular haver quantias extraídas do Erário Público, sem ser por expedição de ofício precatório” (Doc. 46, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja aplicado o artigo 100, caput, da Constituição” (Doc. 46, p. 8). 



    Colorado Serviços Ambientais Eireli, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da falta de demonstração da repercussão geral, além da incidência da Súmula 279 do STF; caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que “conforme enuncia o art. 5º, da Lei nº 8.666/93, o pagamento das obrigações deve seguir a ‘estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades’, ou seja, da data da liquidação da despesa ou daquela prevista em contrato (geralmente, 30 dias após a emissão da nota fiscal)” (Doc. 48, p. 6). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Suprema Corte de que o artigo 100 da Constituição da República não excepcionou do regime de precatórios condenações de Entes Públicos por descumprimentos de contratos administrativos. Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:  



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.291.514, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/06/2023, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’



    3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário 1.405.869-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/06/2017, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.468.983 e 1.492.716, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023 e 16/05/2024.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que a presente execução observe o regime de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente